Tribunal: TJMT
Processo: 1025102-84.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025102-84.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCO DA LUZ PORTELLA - CPF: 690.759.481-15 (RECORRENTE), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORES PÚBLICOS - POLICIAIS MILITARES - PLEITO DE PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CUMULATIVA DOS REQUISITOS EXIGIDOS - INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

Para fazer jus ao direito pretendido, é necessária a comprovação cumulativa dos requisitos previstos no artigo 21, § 1º, da Lei Complementar nº 10.076/2014, mediante processo administrativo, nos termos do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
F
RANCISCO DA LUZ PORTELLA

contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que o recorrente pretende sua promoção a graduação de 3ª Sargento da Polícia Militar a contar de
04/2019
.

Aduz que entr
ou
em exercício na Polícia Militar no ano de 200
3.

Argumentam que a sua promoção a graduação de 3º sargento deveria ter ocorrido em 201
9
, porém, isso não ocorreu.

Da análise dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Pois bem. Para a referida promoção, a Lei 10.076/2014 reduziu os interstícios mínimos de 12 (doze) para 09 (nove) anos, para o posto de Soldado da Polícia Militar/MT, e, após, seriam necessários mais 04 (quatro) anos para ser promovido ao posto de 3ª Sargento.

Com bem enfatizou a sentença, o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso -LCE n° 555/2014, em seu artigo 80, estabelece o seguinte:

Art. 80.
A promoção constitui ato administrativo e tem como finalidade o preenchimento seletivo por parte dos militares da ativa
, das vagas pertinentes ao posto ou a graduação imediatamente superior, conforme legislação peculiar.

Parágrafo único. O ato administrativo da promoção é resultante do processo administrativo de promoção,
que será regulamentado por lei específica
.

A Lei nº 10.076/2014 que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva, vejamos:

(...)
Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I -
ter
interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II -
estar
no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV -
ser
considerado apto em inspeção de saúde;

V -
ser
considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste deAptidão Física (TAF)

VI -
ter
avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX -
possuir
os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X -
ter
tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1º Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

Da leitura da norma supracitada, denota-se que para atingir a ascensão profissional, é necessário além do tempo de serviço, a comprovação dos requisitos estabelecidos pela norma citada, mediante processo administrativo perante a Polícia Militar, o que não ocorreu.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO COM O ADVENTO DA LEI 10.076/2014. PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E RESSARCIMENTO DE VALORES RELATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROMOÇÃO AO POSTO DE CABO E DE 3º e 2º SARGENTO.
PRINCIPIO
DA IRRETROATIVIDADE. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança, em que o autor ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA, ingressou na polícia militar em 25.03.2003, e objetiva a retroatividade da promoção de Cabo e de 3º Sargento, e o recebimento de valores retroativos aos cargos de cabo e 3º Sargento e 2º Sargento, por supostamente ter preenchido os requisitos previstos na Lei 10.076/2014.

2. Os artigos 20 e 21 da Lei nº 10.076, de 13 de março de 2014, dispõem sobre os requisitos necessários para a promoção dos policiais militares do Estado de Mato Grosso.

3. Outrossim, o artigo 80 da LC n. 555/14, prevê que o ato de promoção demandará processo administrativo de promoção, com o cumprimento dos requisitos em Lei
Especifica
, no caso a Lei 10.076/2014.

4. O autor não comprova o preenchimento dos requisitos dos artigos 20 e 21 da Lei nº 10.076/2014, os quais são exigidos para a promoção dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso, portanto, não há se falar em promoção, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

5. Ademais, o previsto na Lei 10.076/2014, não pode retroagir a situação existente antes da sua promulgação, sendo que, o autor objetiva o aproveitamento, contra
legem
ao novo texto legal para tentar alcançar uma promoção em tempo e em desconformidade a previsão legal da época.

6. Por fim, a promoção por ressarcimento de preterição pressupõe o reconhecimento de que o militar foi indevidamente excluído do quadro de promoção, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois comprovado o não cumprimento dos requisitos para promoção na época pretendida, com base na legislação em vigência.

6. Sentença reformada.

7. Recurso do autor conhecido e não provido.

8. Recurso do requerido conhecido e provido.”
(N.U 1006486-22.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2020,
Publicado
no DJE 07/12/2020).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025